Tribunal: TJSP
Processo: 2278288-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnações de crédito acolhidas parcialmente – Crédito decorrente de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) – Concursalidade reconhecida na decisão recorrida, diante de reconhecida malícia do credor – Ausente insurgência do recorrente – Decisão, de toda maneira, acertada - Aval prestado em nota promissória – Obrigação autônoma – Crédito garantido por alienação

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnações de crédito acolhidas parcialmente – Crédito decorrente de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) – Concursalidade reconhecida na decisão recorrida, diante de reconhecida malícia do credor – Ausente insurgência do recorrente – Decisão, de toda maneira, acertada - Aval prestado em nota promissória – Obrigação autônoma – Crédito garantido por alienação fiduciária – Credor que optou por executar a garantia – Inclusão do mesmo crédito na Classe II (Garantia Real) - Impossibilidade – Jurisprudência - Decisão mantida – Verba honorária majorada - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278288-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
FIBRA S.A, são agravados TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE
CAFÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JODIL AGROPECUÁRIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA, JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e JOÃO FARIA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Fibra S.A
Agravados: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. - Em Recuperação
Judicial, Jodil Agropecuária e Participações Ltda, Jodil Participações Ltda. e João
Faria da Silva
Interessado: Trustee Administradores Judiciais Ltda. - Administrador Judicial
Comarca: Campinas
No
na
origem:
1032043-59.2019.8.26.0114
e
1031580-19.2019.8.26.0114
Voto 16.009-dig
EMENTA
Recuperação judicial
Impugnações de crédito acolhidas
parcialmente Crédito decorrente de Adiantamento de Contrato
de Câmbio (ACC)
Concursalidade reconhecida na decisão
recorrida, diante de reconhecida malícia do credor Ausente
insurgência do recorrente Decisão, de toda maneira, acertada -
Aval prestado em nota promissória Obrigação autônoma
Crédito garantido por alienação fiduciária Credor que optou por
executar a garantia Inclusão do mesmo crédito na Classe II
(Garantia Real) - Impossibilidade Jurisprudência - Decisão
mantida Verba honorária majorada - Recurso desprovido, com
observação.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas,
que,
no
âmbito
da
recuperação
judicial
dos
agravados, acolheu parcialmente impugnações de
crédito ajuizadas por ambas as partes, para: a)
incluir o crédito do agravante, derivado do Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) no
188680294,
no
quadro
geral
de
credores
dos
agravados, na Classe III (Quirografários), pelo
importe de R$ 23.731.362,45 (vinte e três milhões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
3
setecentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta
e dois reais e quarenta e cinco centavos); b)
manter o crédito relativo ao aval prestado por
Jodil Agropecuária e Participações Ltda na lista de
credores,
transcrevendo-o
do
valor
de
R$
23.731.362,45 (vinte e três milhões, setecentos e
trinta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais
e quarenta e cinco centavos) para o valor de US$
6.189.418,39 (seis milhões, cento e oitenta e nove
mil, quatrocentos e dezoito dólares americanos e
trinta e nove centavos). Foi, por fim, reconhecida
a
sucumbência
recíproca
e
as
partes
foram
condenadas ao pagamento de honorários advocatícios
de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor dos
patronos de cada qual (fls. 505/514 e 534/535 dos
autos de origem).
O agravante insurge-se, de início, contra
a parcela da decisão recorrida que, reconhecendo a
autonomia dos avais, classificou crédito em relação
à
garantidora
Jodil
Agropecuária
Ltda
como
quirografário, apesar de ter a mesma origem do
crédito extraconcursal, advindo de Adiantamento de
Contrato de Cambio (ACC). Frisa, nesse ponto, que:
“a autonomia do aval se presta a impedir que o
avalista discuta, em seu benefício, as vicissitudes
relativas ao devedor originário, mas jamais teria o
condão de transformar a própria qualificação da
dívida
-
a
qual
deve
necessariamente
ser
relacionada à operação de crédito em que inserida a
garantia” (fls. 9). Aduz que o contrato em questão
viabilizou as exportações do Grupo Terra Forte, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
4
se podendo, assim, cogitar de que teriam os
avalistas se comprometido ou contratado de maneira
independente e em título apartado, como se tal
título fosse totalmente dissociado da operação que
lhe deu origem. Invocando o disposto no artigo 32
da Lei Uniforme de Genebra e jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, destaca que o
adiantamento de contrato de câmbio não se submete à
recuperação judicial, “situação que a princípio se
estende ao garante, pois a natureza do crédito é a
mesma” (fls. 10). Destaca, ainda, que, a nota
promissória em questão não circulou, o que torna
questionável sua própria abstração. Nesse ponto,
pretende a exclusão de enfocado crédito do quadro
geral de credores da Jodil Agropecuária Ltda, por
ser extraconcursal. Insiste, a seguir, na inclusão
de crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário
(CCB) FCB 18/012, emitida em 6 de setembro de 2018
e aditada em 20 de dezembro de 2018, no valor total
de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais),
na Classe II (Garantia Real). Frisa, nesse ponto,
que, apesar de possuir o “inafastável direito” de
tentar satisfazer seu crédito fora dos autos da
recuperação judicial (artigo 49, § 3o da Lei
11.101/2005) (fls. 15), não se pode ignorar a
“garantia real (penhor de sacas de café), que lhe
permite, sem prejuízo da excussão da garantia
fiduciária, receber também seu crédito com base
nesse direito. Ou seja, a operação contempla duas
possibilidades
de
satisfação
do
crédito
que
convivem harmonicamente, representando segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
5
adicional para o credor - o que não pode ser
revisto em sede de recuperação judicial, sob pena
de supressão ilegal de sua garantia” (fls. 16).
Nega ocorrer, na espécie, afronta ao princípio da
“par conditio creditorum”, “na medida em que o
recebimento por quaisquer das frentes (garantia
fiduciária ou garantia real) será prontamente
comunicado para fins de amortização ou, tratando-se
de recebimento integral, de extinção do próprio
crédito” (fls. 17). Anunciando que poderá ter
cerceado seu direito de voto na assembleia de
credores designada para 30 de janeiro de 2020,
finaliza,
requerendo
o
deferimento
de
efeito
suspensivo e a reforma da decisão recorrida para
que,
ao
final,
seja
totalmente
acolhida
a
impugnação de crédito que ajuizou, reconhecendo-se
a
extraconcursalidade
do
crédito
oriundo
do
referido Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC)
e, por outro lado, a concursalidade do crédito
decorrente da Cédula de Crédito Bancário (CCB), com
inclusão na Classe II (com Garantia Real), pelo
importe de R$1.615.214,56 (um milhão, seiscentos e
quinze mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e
seis centavos) (fls. 01/21).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
778/782) e rejeitado pedido de reconsideração (fls.
786/790 e 843/846).
Em
contraminuta,
os
agravados
e,
em
manifestação, a Administradora Judicial requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 792/807 e
851/862).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
849).
É o relatório.
O agravante ajuizou impugnação de crédito,
pretendendo, num primeiro plano, a exclusão de seu
crédito do rol de credores da recuperação judicial
também em relação à recuperanda Jodil Agropecuária
e
Participações
Ltda,
tendo
em
vista
a
acessoriedade de notas promissórias emitidas pela
Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda e
em que foi inserido aval desta devedora a contratos
de adiantamento de câmbio. Requer, num segundo
plano,
“a
despeito
da
extraconcursalidade
decorrente da garantia fiduciária” (fls. 15 dos
autos de origem) a inclusão de crédito advindo da
Cédula de Crédito Bancário (CCB) FCB 18/012,
emitida em 6 de setembro de 2018 e aditada em 20 de
dezembro de 2018, no valor total de R$3.100.000,00
(três milhões e cem mil reais), na Classe II
(Garantia Real) (fls. 01/17 dos autos de origem).
O
Administrador
Judicial
apresentou
manifestação, concordando com a procedência parcial
da impugnação, propondo, tão somente, que o crédito
do impugnante, no importe de US$ 6.189.418,39 (seis
milhões, cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e
dezoito
dólares
americanos
e
trinta
e
nove
centavos), seja mantido no quadro geral de credores
da Jodil Agropecuária e Participações Ltda na
Classe III (Crédito Quirografários) (fls. 199/213
dos autos de origem).
Sobreveio a decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
7
O
agravante,
irresignado,
pretende
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
Destaca-se, de início, que o agravante não
se volta, expressamente, contra a parcela da
decisão recorrida que, ao acolher parcialmente a
impugnação
apresentada
pela
parte
contrária
(Processo 1032043-58.2019.8.26.114), reconheceu ser
concursal o crédito decorrente de Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC), em relação aos devedores
principais,
“porque
configurada
uma
atuação
maliciosa do próprio credor, que, sabedor do
iminente ajuizamento do pedido de recuperação
judicial, a partir de um conluio, teria rotulado a
operação bancária em confronto com a realidade,
buscando
benefício
em
detrimento
da
futura
recuperanda e da comunidade formada pelos demais
credores” (fls. 510 dos autos de origem).
Acontece que o recorrente, por mais de uma
vez, noticia, equivocadamente, ter sido reconhecida
a extraconcursalidade em relação aos devedores
principais. Destaca, aliás, em contrariedade com a
decisão ora recorrida: “Diante disso, e como não
poderia deixar de ser, o crédito do Banco Fibra foi
excluído da lista de credores da Terra Forte.
Determinou-se,
contudo,
que
o
crédito
seria
concursal no que tange aos avalistas” (sic - fls.
08).
De toda maneira, não custa confirmar o
acerto da decisão ora recorrida, nessa parcela.
Consoante o disposto no §4o do artigo 49
da Lei 11.101/2005, o crédito correspondente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
8
importâncias adiantadas e referidas no inciso II do
artigo 86 da mesma Lei não se sujeitará aos efeitos
da recuperação judicial.
Por sua vez, o referido artigo 86, em seu
mencionado inciso II, prevê a restituição em
dinheiro da importância entregue ao devedor, em
moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento
a contrato de câmbio para exportação, na forma do
artigo 75, §3o e 4o da Lei 4728/1965, desde que o
prazo
total
da
operação,
inclusive
eventuais
prorrogações, não exceda o previsto nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil, o que, inclusive, repete
antigo entendimento jurisprudencial consolidado nas
Súmulas 36, 133 e 307 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Na espécie, apesar do crédito do agravante
estar lastreado no Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio (ACC) acima indicado, houve a efetiva
demonstração de vício relativo à inclusão de
créditos decorrentes de operação de derivativos na
referida contratação bancária (fls. 324/331 e 401
do Processo no 1032043-59.2019.8.26.0114), o que
altera a natureza do contrato e, por consequência,
a classificação da natureza do crédito para fins de
habilitação.
Configurada, então, uma atuação maliciosa
do próprio credor, que, antevendo o ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, a partir de um
conluio, rotulou a operação bancária em confronto
com a realidade, buscando benefício em detrimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
9
da futura recuperanda e da comunidade formada pelos
demais credores, prevalece a alegada conversão da
natureza da operação bancária realizada entre as
partes, sendo mantida a concursalidade do montante
relativo ao enfocado Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio (ACC).
De
fato,
no
Agravo
de
Instrumento
2122428-23.2018.8.26.0000,
referente
a
uma
impugnação de crédito inserida no âmbito de outra
recuperação judicial, foi identificada uma atuação
em sentido inverso e que culminou num resultado
oposto,
caracterizada
a
malícia
da
própria
devedora, que, apesar de ter anunciado uma operação
de comércio exterior, mais particularmente de
exportação, alegou ter sido feita uma indevida
conversão do negócio bancário. A conjuntura fática,
na espécie, frise-se, é bastante diferente.
O Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC)
precisa, na forma do artigo 75, §§3o e 4o da Lei
4.728/1965,
ostentar
características
muito
próprias, inclusive quanto à limitação do prazo
total da operação, o que permite seja reconhecida
sua extraconcursalidade numa recuperação judicial
ou seja estabelecida a possibilidade de restituição
na falência. Ultrapassadas ou afastadas estas
peculiaridades com a participação do credor, não há
motivo plausível para que sejam conferidos os
atributos protetivos deste credor.
A
conjuntura
não
se
assemelha
àquela
verificada quando do julgamento do caso precedente
a este, em especial diante do teor da notificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
10
encaminhada pelo agravante aos agravados (fls.
324/326 do Processo 1032043-59.2019.8.26.0114) cujo
texto
é
muito
indicativo
da
veracidade
das
alegações formuladas pela parte recorrida e cujo
teor não é impugnado pelo banco recorrente.
Foi,
em
suma,
bem
reconhecida
a
extraconcursalidade do crédito em relação aos
devedores principais.
Quanto ao mais, em relação à primeira
parcela do recurso, reitera-se que o crédito
discutido decorre de Adiantamento de Contrato de
Câmbio (ACC), firmado com a Terra Forte Exportação
e Importação de Café Ltda (Contrato 188680294).
Quando
celebrado
referido
contrato,
foi,
em
conjunto, emitida nota promissória, avalizada por
Jodil Agropecuária e Participações Ltda (fls. 73/84
e 87 dos autos de origem).
A referida nota promissória está vinculada
ao contrato de adiantamento, o que lhe confere
natureza “pro solvendo”, isto é, sua emissão não
implica em novação ou no exaurimento dos direitos e
deveres constituídos, servindo o título de crédito
apenas
para
documentar
e
instrumentalizar
a
obrigação já estratificada, sem nada acrescentar
(Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., Títulos de Crédito,
Renovar, Rio de Janeiro, 2000, pp.487-8).
Isso não significa, porém, que o aval
prestado pela Jodil Agropecuária e Participações
Ltda deva ser excluído da recuperação judicial,
tendo
em
vista
a
autonomia
das
relações
obrigacionais. Eventuais benefícios do avalizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
11
não se estendem ao avalista.
Destarte, ainda que, na espécie, fosse
reconhecida a extraconcursalidade dos créditos
derivados do Adiantamento de Contrato de Câmbio
(ACC), isso não prejudicaria a concursalidade do
crédito correspondente ao aval prestado na nota
promissória, tal como o assentado na decisão
recorrida.
A recuperação judicial do avalizado não
beneficia o avalista (artigo 49, §1o da Lei
11.101/2005 e Súmula 58 do Superior Tribunal de
Justiça)
e,
“a
contrario
sensu”,
a
extraconcursalidade do crédito referente a um
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) (o que,
repete-se, de fato, aqui, não se verifica) não
prejudicaria a concursalidade do crédito correspondente aos avais prestados nas notas promissórias.
Conforme precedente desta Câmara Reservada
(Agravo de Instrumento 2225164-85.2019.8.26.0000,
j. 11.12.2019), a autonomia do aval, tal qual
prevista na 2a alínea do artigo 32 da Lei Uniforme
de Genebra (ratificada pelo Decreto 57.663/1966),
contrasta com toda a argumentação formulada pela
parte recorrente. É totalmente equivocado propor
persistir alguma espécie de acessoriedade no aval,
não sendo viável estender ao avalista a mesma
situação pessoal do emitente de uma nota promissória, assumida uma posição distinta e
oferecida uma garantia cartular objetiva, em nada
influindo nisso o fato do título cambiário não ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
12
circulado.
Cabe, portanto, manter o enfocado crédito
no rol de credores da Jodil Agropecuária e
Participações Ltda.
Quanto à segunda parcela do recurso, o
recorrente também não tem razão.
Com efeito, o credor, detentor de crédito
lastreado com garantia de alienação fiduciária, tem
duas
formas
para
recebimento
do
crédito,
na
hipótese de recuperação judicial: por meio de
habilitação do crédito ou por meio de execução das
garantias fiduciárias, ajuizando, por exemplo, ação
de busca e apreensão.
Na espécie, o próprio recorrente, valendo-
se
do
disposto
no
artigo
49,
§3o
da
Lei
11.101/2005, afirma ter optado pela execução da
garantia e, nestas circunstâncias, esta Câmara
Reservada tem esposado o mesmo entendimento adotado
pela decisão recorrida.
Esta Câmara Reservada tem sempre frisado a
inviabilidade
da
atuação
do
credor
por
duas
diferentes vias, não podendo atuar simultaneamente
em demanda apartada e no procedimento concursal,
criando-se, então, incompatibilidade com as regras
próprias
à
recuperação
judicial
(AI
2046174-77.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Teixeira
Leite, j. 10.8.2016; AI 2095025-79.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Azuma Nishi, j. 19.9.2018).
O próprio recorrente, repete-se, confirma
ter feito uma opção pela atuação em demanda
apartada e pretende seja o crédito oriundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
13
cédula de crédito bancário especificada considerado, ao mesmo tempo, concursal e
extraconcursal (fls. 112 dos autos de origem), como
se uma categoria não fosse excludente da outra. A
dupla qualificação, no entanto, conforme o acima
exposto, não é viável.
Como bem se concluiu na decisão ora
recorrida, o fato da execução da garantia ser,
necessariamente,
acompanhada
pelo
Juízo
recuperacional não autoriza, por si só, a inclusão
do crédito como concursal com garantia real (Classe
II), sob pena inclusive, de afronta ao princípio da
“par conditio creditorum”.
Tudo
somado,
nenhum
reparo
merece
a
decisão recorrida.
Por outro lado, tendo sido mantida a
decisão recorrida, o comando constante do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015 tem aplicação, sendo
desnecessário o ajuizamento de recurso próprio.
Na sistemática nova estabelecida para a
verba honorária advocatícia, foi introduzida a
figura dos honorários recursais, como acréscimo
àqueles
já
anteriormente
arbitrados.
Este
acréscimo, efetuada uma leitura atenta do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015, não é meramente
facultativo, ele é obrigatório e decorre da atuação
concreta do advogado em segunda instância, efetivado novo trabalho profissional, este consistente, na espécie, na apresentação de
contrarrazões a um recurso de apelação.
Tudo
somado,
cabe
majorar
a
verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278288-80.2019.8.26.0000 -Voto no
14
honorária devida pelo agravante em favor dos
patronos dos agravados.
Acentua-se
que
feito
o
arbitramento
original em valores absolutos e com desconsideração
do §2o do mesmo artigo 85, não é viável, agora,
ausente insurgência recursal específica, remodelar
a fixação da verba, devendo a majoração ser feita,
também,
em
sobre
o
montante
estabelecido
em
primeira instância. Essa majoração, no entanto,
precisa ter em conta a relevância dos valores
discutidos,
a
complexidade
da
causa
e
a
responsabilidade profissional decorrente, com o
que, observado posicionamento majoritário da turma
julgada, resta fixado o montante final de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de
honorários sucumbenciais.
Com esta observação, nega-se provimento ao
recurso.
Fortes Barbosa
Relator